Tribunal: TJMT
Processo: 1024730-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024730-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (AGRAVANTE), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO COLONHEZI - CPF: 068.256.978-03 (AGRAVADO), ANGELICA NATALI CORDIOLI - CPF: 050.843.511-06 (ADVOGADO), BARBARA VITORIA TEXEIRA - CPF: 022.642.921-05 (ADVOGADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DE SÓCIOS E EX-SÓCIOS. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória ajuizada, que homologou laudo pericial contábil, indeferiu impugnação ao mesmo, designou audiência de instrução e julgamento e determinou, com base no poder
geral de cautela, a indisponibilidade de bens dos sócios e ex-sócios da empresa, inclusive da ex-administradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a medida de indisponibilidade de bens extrapolou os limites objetivos da lide ao alcançar pessoa não formalmente incluída no polo passivo; (
ii
) estabelecer se a constrição patrimonial depende de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (
iii
) determinar se o laudo pericial é inconclusivo ou inválido, de modo a afastar sua homologação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de indisponibilidade de bens, embora recaia sobre pessoa não formalmente integrada à lide,
decorre
de indícios concretos de confusão patrimonial, repasses irregulares e desvio de finalidade empresarial constatados por perícia contábil, revelando-se como providência cautelar legítima e proporcional à luz do art. 297 do CPC.

4. A medida constritiva não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, sendo desnecessária a instauração do incidente previsto no art. 133 do CPC quando se trata de medida cautelar de urgência voltada à preservação do resultado útil do processo, nos moldes do art. 301, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

5. O laudo pericial foi elaborado com base em quesitos formulados pelas partes e pelo juízo, apresentando respostas fundamentadas e claras, conforme exigido pelo art. 473 do CPC, não havendo vício técnico ou metodológico que comprometa sua validade.

6. A alegação de que os valores transferidos corresponderiam a pró-labore ou quitação de quotas sociais não encontra amparo em qualquer prova documental nos autos, sendo meramente argumentativa e insuficiente para infirmar as conclusões técnicas do perito judicial.

7. A homologação do laudo pericial não configura julgamento antecipado do mérito, tampouco impede a continuidade da instrução processual, que foi devidamente designada, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indisponibilidade de bens de sócios e ex-sócios pode ser decretada como medida cautelar, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando presentes indícios concretos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

2. A homologação de laudo pericial contábil que atende aos critérios técnicos do art. 473 do CPC não depende da conclusão da instrução processual, podendo ser realizada como ato preparatório do julgamento.

3. Alegações genéricas de invalidação do laudo não são suficientes para afastar sua eficácia probatória quando ausente demonstração de erro técnico, parcialidade ou vício formal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
139, IV
; 297; 301, parágrafo único; 465; 473; 133.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI no 0734628-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06.12.2023; TJSP, AI no 2066520-39.2022.8.26.0000, Rel. Des. Renato Rangel
Desinano
, 11a Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2022; TJMG, AI no 2090290-87.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Maurício
Cant
arino
Villela, 11a Câmara Cível, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FRIGORÍFICO MONTE VERDE
LTDA
.
e
JEREMIAS PRADO DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Monitória no 1004400-36.2023.8.11.0007, proposta por
MARCO ANTÔNIO
COLONHEZI
, a qual, entre outros pontos, homologou laudo pericial contábil, rejeitando a impugnação dos requerido, e determinou a indisponibilidade de ativos financeiros e bens móveis e imóveis dos sócios, ex-sócios e da ex-administradora da pessoa jurídica agravante, por meio dos sistemas SISBAJUD e CNIB, sob o argumento de suposta confusão patrimonial e indícios de fraude contra credores.

Em suas razões recursais, sustentam, em síntese, a nulidade da decisão por extrapor os limites objetivos da lide, ao atingir diretamente a ex-administradora
Sra.
Sara Prado dos Santos, sem que esta figure formalmente no polo passivo da ação e sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que não restou devidamente demonstrada, nos autos de origem, qualquer conduta dolosa,
fraudulenta ou abusiva por parte da ex-sócia ou do ex-sócio capaz de justificar a constrição de seus patrimônios particulares.

Ainda, defende que a homologação do laudo pericial contábil foi precipitada e infundada, uma vez que o
expert

limitou-se
a emitir juízos de valor baseados em indícios frágeis e imprecisos, sem base técnico-científica robusta, motivo pelo qual requerem seja oportunizada continuidade da instrução probatória antes de qualquer pronunciamento judicial definitivo quanto à validade do referido laudo.

Com tais argumentos, diante da propalada ilegalidade e do risco de dano grave e irreparável, pugn
ou
pela concessão de tutela de urgência recursal para conferir efeito suspensivo ao presente agravo e suspender imediatamente os atos de constrição
patrimonial deferidos
. No mérito, pede a integral reforma da decisão agravada, com a consequente exclusão das medidas constritivas impostas aos sócios, ex-sócios e ex-administradora da sociedade empresarial, bem como pela revogação da homologação do laudo pericial.

Contrarrazões no Id.
305050394
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum

eventum
litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Na origem, cuida-se
ação monitória
ajuizada por
MARCO ANTONIO COLONHEZI
em face de
FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA.
e
JEREMIAS PRADO DOS SANTOS
, ex-sócio da empresa, visando
a
cobrança de crédito decorrente da venda de 40 animais bovinos para abate, no valor de R$ 149.229,90

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“
[...] Analisando cuidadosamente as alegações da parte requerida em sede de impugnação ao laudo pericial e confrontando tais argumentos com os esclarecimentos e o próprio laudo, nota-se que se está unicamente de sua irresignação com as constatações obtidas pelo expert nomeado pelo juízo.

Ora, a sistemática processual vigente faculta ao julgador, no anseio de fixar convencimento lídimo e adequado às minúcias processuais, determinar a produção de prova pericial nomeando o competente perito nos estritos termos do caput do artigo 465 do CPC.

Noutro giro, é dever e ônus das partes arguir eventual impedimento ou suspeição do expert, e, visto que tal arguição não fora efetuada nos autos infere-se, logicamente, tanto
a

competência
, quanto a imparcialidade do perito para atuar no feito, que per si rechaçam as alegações do requerido acerca de juízo de valor praticado pelo perito na confecção de seu

laudo
.

Ademais,
o expert apresenta quadro com a discriminação do valor total repassado a sócios e
não-sócios
a título de empréstimo nas competências de março de 2021 a março de 2022
, além de relatar pormenorizadamente no título “conta crédito sócios” que
houve transferências de valores a sócios e não-sócios da empresa requerida, sob nomenclaturas genéricas, dificultando o rastreamento destas operações empresariais
.

Há, inclusive, transferências realizadas em favor do segundo requerido, Sr. JEREMIAS, mesmo após sua desvinculação do quadro societário da empresa, assim como para sua irmã SARA antes e depois de sua assunção ao cargo de administradora da pessoa jurídica, ressaltando-se que em nenhum momento o contrato social da empresa estabeleceu que essa
passou
a compor a sociedade fazendo jus ao recebimento de eventuais empréstimos concedidos estritamente aos sócios.

[...]

Ainda, ausente qualquer indício de prova de que estas tais operações bancárias praticadas pela empresa, no período estabelecido para análise pericial, seriam mero pagamento de pró-labore ou pagamento das quotas sociais, mormente porque embora argumente neste sentido o requerido, não logrou êxito em comprovar tal tese por qualquer lastro de prova documental.

Também, as especificações contábeis dão conta de que a operação
trata-se
de empréstimo a sócios, conforme consta do laudo pericial, todavia tais empréstimos se deram em favor
de

sócios
e não sócios ao arrepio da lei, em período imediatamente anterior à alegada "quebra" da empresa requerida.

Adiante. O Código Civil no Título IV, Capítulo IV tratando acerca “Da escrituração” no âmbito do direito empresarial impõe dever legal que obriga ao empresário e a sociedade empresária a manter atualizados seus livros e registros conforme inteligência dos artigos 1.179 e seguintes.

Assim, alega o requerido que a conclusão do perito pela omissão de dados na maioria dos extratos bancários que atestam as transferências realizadas entre 03/2021
a
08/2021, é errônea, imputando tal ônus a falhas das instituições bancárias, sob o argumento de que se
tratam
de “fatores técnicos e operacionais”. No ponto, entretanto, o ônus de
regularização dos livros empresariais e registros de operações bancárias é da requerida e não da
Instituição

bancária
.

Noutro giro, o laudo pericial vergastado cumpre o disposto no artigo 473 do CPC, especialmente no que concerne a ser conclusivo a todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes conforme dicção do inciso IV do aludido dispositivo legal. Logo, não há que se falar em laudo inconclusivo no tocante à constatação de ocultação de receitas.

[...]

Desta feita, denoto que as impugnações ao laudo pericial, em verdade,
tratam-se
de mero inconformismo da parte requerida às conclusões nele expostas e não se prestam a
evidenciar

qualquer
vício de que padeça o laudo pericial.

Assim, não merece guarida a presente impugnação, razão pela qual a INDEFIRO e HOMOLOGO o laudo pericial carreado aos autos, eis que em concordância com o ordenamento jurídico e com as determinações deste juízo.

Superadas as questões antecessoras, visto que fora deferida a produção de prova testemunhal na decisão saneadora, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de agosto de 2025, às 16h30min, a ser realizada presencialmente na sala de audiência da 3a Vara desta Comarca, ocasião em que serão ouvidas as partes e suas testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão (art. 357, § 4o, do CPC), caso não tenha sido manifestado anteriormente.

[...]

Por fim, ad cautelam, visando a efetividade do processo, DETERMINO, desde já, a indisponibilidade de ativos financeiros e dos bens dos sócios e ex-sócios, inclusive da ex-administradora da sociedade empresarial do Frigorífico requerido, via SISBAJUD E CNIB
a saber
, em desfavor dos senhores JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF 589.341.389-04 e SARA PRADO DOS SANTOS – CPF 692.234.089-20. [
...]”
.

Pois bem.

Sustentam os agravantes, em síntese: (i) que a decisão agravada violaria os limites objetivos da lide, ao alcançar a ex-administradora
Sra.
Sara Prado dos Santos, que não figura formalmente no polo passivo; (
ii
) que a constrição de bens teria se dado sem o prévio incidente de
desconsideração da personalidade jurídica; e (
iii
) que o laudo pericial seria inconclusivo e baseado em meros indícios, razão pela qual sua homologação deveria ser afastada ou postergada até o encerramento da instrução processual.

Os argumentos, no entanto, não merecem
acolhida
.

A decisão agravada, em rigorosa observância ao princípio do contraditório e com fulcro em perícia contábil regularmente produzida nos autos, apontou com clareza elementos concretos que indicam atuação atípica e possivelmente fraudulenta por parte de ex-integrantes da empresa demandada, dentre os quais se destacam vultosas transferências realizadas pela pessoa jurídica para o ex-sócio Jeremias Prado dos Santos, mesmo após sua retirada formal do quadro societário, bem como para sua irmã, Sara Prado dos Santos, antes e
após
assumir a administração da empresa.

Ademais,
não há qualquer registro societário que autorizasse a ex-administradora a receber valores sob o título de “empréstimos a sócios”. Também inexistem nos autos comprovações documentais mínimas de que tais repasses correspondiam a pró-labore ou pagamento de quotas sociais. A desordem contábil e a ausência de lastro documental que justifique as operações apenas reforçam os indícios de confusão patrimonial e de desvio de finalidade.

Diante desse cenário, a imposição de indisponibilidade de bens, de natureza cautelar e assecuratória, encontra fundamento no poder
geral de cautela do magistrado, nos termos dos
artigos
139,
IV e
297,
o
s quais
autoriza
m
medidas necessárias à garantia da efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

“[...]
1
. O arresto cautelar de bens é
medida
assecuratória
da responsabilidade patrimonial e
visa ao resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido
, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador.
1.1. O arresto é viável, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação
. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem os requisitos específicos do arresto, sendo suficiente a probabilidade do direito afirmado e risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do artigo 301 do CPC, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC, será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2.1. Considerando que foi demonstrado o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a decisão que indeferiu o arresto deve ser modificada
. 2.2. A probabilidade do direito substancial vindicado resta demonstrada por documentos, contrato, comprovantes de pagamento, cópia de conversas e reconhecido inadimplemento, sem efetiva solução; além disso, há diversos documentos corroborando as alegações do agravante, sinalizando para situação de insolvência/Inadimplência reiterada no mercado e/ou indicativo de Recupe
ração Judicial ou Extrajudicial
, com decisões judiciais recentes nesse sentido (do TJSP - cópias).

2.3. A medida de cautela do juízo tem amparo no seu Poder Geral de Cautela à luz do disposto nos artigos 139, IV e 297, CPC
. 3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para
sua
concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está
adstrita
ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.

4.
Recurso conhecido e provido.
”
(TJ-DF 0734628-02.2023.8 .07.0000 1799068, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 06/12/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 22/01/2024) (
g.n
)

Ressalta-se que a decisão não decretou desde logo a desconsideração da personalidade jurídica — o que, de fato, demandaria o procedimento específico previsto no art. 133 do CPC —, mas apenas impôs medida de urgência, acautelatória, nos moldes do art. 301, pa
rágrafo único, do mesmo diploma, medida adequada e
possível em sede de ação monitória,
especialmente quando há indícios concretos de dilapidação patrimonial
.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência dos tribunais pátrios:

“AÇÃO MONITÓRIA – Decisão que indeferiu o pedido liminar de arresto cautelar de bens do requerido – Insurgência do banco credor – Cabimento –
Arresto cautelar necessário a fim de assegurar a execução e impedir que o promova a dilapidação patrimonial para se eximir do cumprimento da obrigação
, haja vista os indícios de má-fé e de risco ao resultado útil do processo –
Possibilidade de arresto inaudita altera
pars
– Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Civil – Pretensão de que os honorários sucumbenciais sejam fixados entre os patamares do art. 85, § 3o do CPC - Não Cabimento - Inteligência do art. 701 do CPC - Mantidos honorários em 5% sobre o valor do débito, pois não transcorreu o prazo legal previsto - Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20665203920228260000 SP 2066520-
39 .
2022.8.26.0000, Relator.: Renato Rangel
Desinano
, Data de Julgamento: 05/05/2022, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/
2022)(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS
. PRESENTES. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RENAJUD. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a possibilidade de que o provimento tardio enseje a ocorrência de danos de difícil reparação à parte (periculum in mora),
deve ser deferido o arresto cautelar, via SISBAJUD
. 2.
Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2090290-87.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a)
José Maurício
Cantarino
Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/03/2024, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)
(
g.n
)

Assim, a
medida em tela se limita a resguardar a utilidade do processo, não configurando violação ao devido processo legal, tampouco extrapolação dos limites da lide, já que decorre de elementos constantes dos autos
.

No que concerne
a
regularidade do laudo pericial contábil,
os agravantes sustentam sua invalidação sob alegação de que o perito teria se baseado em indícios frágeis e extrapolado os limites de sua função técnica.

Contudo, tais alegações revelam mera inconformidade com as conclusões do perito judicial, que, ao contrário do que sustentam os recorrentes, observou rigorosamente os quesitos fixados na decisão saneadora e respondeu de forma clara, técnica e fundamentada, co
nforme dispõe o art. 473 do CPC. Além disso, os agravantes propalam a invalidação do laudo pericial sem, contudo, trazer elementos concretos capazes de
a infirmar
a conclusão do
expert.

Importante salientar que eventual alegação de ilegalidade nos valores transferidos aos sócios/ex-sócios deveria vir acompanhada de prova documental hábil, o que não ocorreu. Ao revés, a parte recorrente limitou-se a argumentar genericamente a possibilidade de que tais valores corresponderiam a pró-labore ou pagamento de quotas sociais, sem qualquer lastro comprobatório.

A homologação do laudo, neste ponto, limitou-se ao seu valor técnico-probatório como elemento de convencimento do magistrado, sem prej
ulgamento do mérito da demanda, de forma que a
instrução
process
ual, inclusive, segue em curso,
o que reforça
a ausência de
antecipação indevida de julgamento.

Portanto,
ausente qualquer vício formal, deficiência metodológica ou comprometimento técnico no laudo pericial, não há que se falar em nulidade, tampouco em postergação de sua homologação.

Desta feita,
da detida análise da controvérsia recursal, em estrita observância ao ordenamento jurídico pátrio e à jurisprudência majoritária sobre a matéria, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto
,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
FRIGOR
Í
FICO MONTE VERDE e JEREMIAS PRADO DOS SANTOS
,
manten
do
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025